Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM OUTRO PROCESSO. PRODUÇÃO DE EFEITOS NA PRESENTE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, INC. III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL E DO PATRONO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegação de que haveria agravo de instrumento com efeito suspensivo, a impedir a prolação da sentença extintiva ora combatida, não merece acolhimento, em especial porque restou demonstrado que o efeito suspensivo ali concedido produz efeitos somente em relação a outro processo, distinto do presente feito, não sendo este alcançado por aquele efeito.

2. A fim de configurar o abandono de causa previsto no art. 485, inciso III, do CPC, são necessárias duas condições cumulativas e sucessivas: a inércia do autor em realizar atos processuais por mais de trinta dias; e a intimação pessoal da parte autora por carta, com aviso de recebimento (AR), para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

3. A inércia da parte em impulsionar o feito representa causa de extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa, tendo em vista o transcurso do prazo de mais de trinta dias sem que a parte realizasse os atos processuais determinados, conforme estabelece o art. 485, inciso III, do CPC.

4. Apelação conhecida e não provida.